Tribunal: STF
Processo: ARE 1548871
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO VERIFICADA. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA E CULPA CONCORRENTE DO SEGURADO. COMPROVAÇÃO. DEVER DE RESSARCIR VALORES PELA METADE. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE EM CASO DE ACIDENTE DECORRENTE DE CULPA DA EMPREGADORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.



    1. A produção de provas visa à formação do convencimento do juiz, a quem cabe, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do Código de Processo Civil), ato que não implica, per si, cerceamento de defesa.



    2. No caso, o indeferimento do pedido de utilização de prova emprestada, consistente em depoimentos prestados em ação penal, foi devidamente fundamentado pelo magistrado no fato de a parte contrária não ter concordado com a utilização da prova pretendida por não ter acompanhado a coleta daqueles elementos de convicção, circunstância que afeta o pleno exercício do contraditório. Por outro lado, a oitiva das mesmas pessoas nos presentes autos não foi requerida pela parte interessada no momento oportuno.



    3. Nos casos de ação de regresso acidentária, em razão do princípio da isonomia, deve-se aplicar o mesmo prazo previsto para a Fazenda Pública quanto à prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto 20.910/32, ou seja, a pretensão da autarquia previdenciária em face do empregador tendo por objetivo o ressarcimento de despesas com o pagamento de benefício acidentário prescreve em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.



    4. Comprovada nos autos a negligência da empresa ré quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para a proteção individual e coletiva, justifica-se a procedência, ainda que parcial, da ação regressiva ajuizada pelo INSS, nos termos do art. 120, inciso I, da Lei n.º 8.213/1991. Por outro lado, também não há como afastar a culpa concorrente do empregado falecido, pois há prova testemunhal e laudo técnico nos autos apontando para tanto. Portanto, a empresa empregadora é responsável por 50% (cinquenta por cento) dos valores já despendidos e que venham a ser despendidos pelo INSS a título de pensão por morte decorrente do falecimento do segurado.



    5. O recolhimento das contribuições para o seguro de acidente de trabalho - SAT não exclui a responsabilidade nos casos de acidente de trabalho decorrentes de culpa do empregador, por inobservância das normas de segurança e higiene do trabalho.



    6. A pensão mensal vitalícia tem natureza indenizatória e pode ser cumulada com o benefício previdenciário, pois ostentam naturezas distintas (artigo 950 do Código Civil).



    7. Tendo a sentença fixado os honorários dentro dos patamares mínimos e máximos previstos no art. 85 do CPC, e ausente a indicação de qualquer motivo concreto para majoração dos honorários fixados em favor da parte ré, a verba sucumbencial deve ser mantida.



    8. Os juros moratórios, relativamente às parcelas vencidas, são devidos desde o evento danoso, em conformidade com o enunciado da Súmula nº 54 do STJ, e corresponde à data em que o INSS efetua o pagamento de cada parcela de benefício previdenciário decorrente do acidente de trabalho.



    9. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021 deverá ser aplicado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora.



    10. Apelação da parte autora parcialmente provida apenas no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios, e sentença alterada de ofício quanto aos consectários legais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente